Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da singularidade recursal suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões de ID 57195300. Publique-se. Intime-se.